Tribunal: TJDFT
Processo: 0737757-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0737757-51.2019.8.07.0001 APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MARIA DE LOURDES DOS SANTOS APELADOS: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Conforme se vê dos autos, a Defesa foi intimada para apresentar contrarrazões ao recurso do Ministério Público, entretanto, não apresentou referida peça. Consigne-se que, em caso semelhante, o eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, monocraticamente, no Recurso Especial n. 1880869, determinou a intimação pessoal do recorrente para se manifestar acerca da ausência de contrarrazões. Destacou na decisão que “A apresentação de contrarrazões é indispensável ao julgamento do recurso especial, sob pena de nulidade absoluta, por violação dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.” (grifos nossos) 2. Assim, intime-se a douta Defesa técnica (Doutor Bartolomeu Silva Figueiredo, OAB/DF 40424) para apresentar as contrarrazões, no prazo legal, sob pena de a ré ser intimada pessoalmente para constituir novo advogado. 3. Após, à Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 06 de maio de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator